Tribunal: STF
Processo: HC 187785
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.
Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
Crimes de estelionato e fraude processual. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (aberto) fixado na sentença. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 51.768/2020.
    Em 03.07.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sônia Mara Falcão em favor de Luiz Roberto Falcão, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, exarada nos autos do HC 557.648/PR. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A presente impetração se volta contra a manutenção da prisão por ocasião da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, alegando-se, para tanto, incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional imposto – regime aberto. 
    No presente caso, a segregação cautelar foi mantida na sentença com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 62/63): 
    Analisando à certidão de antecedentes criminais extraída junto ao sistema oráculo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (152.1), se extrai diversos inquéritos policiais e ações penais em andamento na Comarca, em desfavor do investigado, por delitos análogos aos noticiados nos autos, cujos feitos passa-se a enumerar, para conhecimento: 
      [...] 
    Ressalto que ações penais acima relacionadas, em duas o investigado já foi condenado (autos 10907-90.2018.8.16.0031 e 14101-11.2012.8.16.0031 – ambas da 2ª Vara Criminal), sendo que nos autos 14101-11.2012.8.16.0031 a sentença condenando-o ao crime de extorsão, restou confirmada em sede de recurso em 2º grau, conforme se observa no evento 35.1, do mencionado recurso, tendo havido manutenção da pena privativa de liberdade a ele imposta, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto. 
    Nesses termos, os referidos registros criminais do investigado, aliada à notícia de seu envolvimento nos fatos delituosos noticiados nos autos evidencia a possibilidade concreta de reiteração delitiva, o que também configura ofensa à ordem pública, nos termos da jurisprudência pátria. 
    A prisão também deverá ser mantida para garantir a instrução processual, a fim de resguardar prova judicial, já que a possibilidade de fraudar documentos, tentando impedir esclarecimento da verdade de todos os demais fatos envolvidos, já que inclusive, restou devidamente comprovado nos presentes autos que o réu alterou cláusulas contratuais, conforme fundamentação sentencial. 
    Destaco que muito embora a pena aplicada nestes autos, não foi elevada, mas com o expressivo número de feitos, tanto de inquéritos policiais, quanto ações penais, suas somas o levará ao cumprimento de penas em regime semiaberto ou fechado, o que comprometeria a aplicação da lei penal em sendo solto nessa fase processual
    Portanto, a custódia cautelar do réu LUIZ ROBERTO FALCÃO deve ser mantida, já que os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva ainda continuam presentes. Frise-se que não há dúvidas de que a prisão do réu é necessária para garantir a ordem pública e da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal; a fim de evitar que, em liberdade, dê continuidade à atividade criminosa.
    Outrossim, não se deixe de atentar que a manutenção da prisão do sentenciado nesta fase não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o tema é sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n.º 9 - A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.” Os delitos imputados ao acusado figura como uns dos mais repelidos em toda nossa sociedade atual, portanto, a manutenção de sua prisão atende ao clamor público.
    Assim, mantenho a custódia cautelar do sentenciado LUIZ ROBERTO FALCÃO.
    Com, efeito, a fixação do regime aberto ou semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 
    Portanto, é imperioso que haja a compatibilização acima mencionada. Isso, porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a segregação cautelar não pode ser cumprida de modo mais gravoso do que o do próprio regime da condenação. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Assim, na linha do entendimento acima colacionado, o paciente não pode ser preso cautelarmente de forma mais gravosa do que a do regime para o qual foi condenado, qual seja, o aberto.
    Ante o exposto, concedo a ordem, a fim de determinar que a segregação cautelar do paciente seja compatibilizada com o regime imposto na sentença, se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.”
    No presente writ, a Impetrante defende que o regime aberto não é compatível com a prisão cautelar. Aduz que ‘o Paciente é primário, não possui condenações com transito em julgado, é advogado e possui endereço fixo e atividade profissional definida.’ Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 e seus incisos do Código de Processo Penal’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Revelam os autos que o paciente foi preso preventivamente, em 19.06.2019, pela prática dos crimes de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, c/c o art. 61, II, b, do Código Penal).
    O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial aberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de recente julgado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime []aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Luiz Roberto Falcão, facultando ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava/PR a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora